Tribunal: TJDFT
Processo: 0707661-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707661-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON REIS, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator